Tribunal: TJSP
Processo: 2048800-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO - Decisão agravada que determinou o prosseguimento do feito com fase da liquidação – Pretensão da agravante no sentido da adoção do rito do art. 523 do CPC - Descabimento – Sentença proferida em ação civil pública que se revela ilíquida, resultando, portanto, necessária tal fase de liquidação para apuração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO - Decisão agravada que determinou o prosseguimento do feito com fase da liquidação – Pretensão da agravante no sentido da adoção do rito do art. 523 do CPC - Descabimento – Sentença proferida em ação civil pública que se revela ilíquida, resultando, portanto, necessária tal fase de liquidação para apuração precisa do quanto devido pela instituição financeira ao poupador, considerando-se todos os elementos que envolvem o cálculo em questão – Inteligência do art. 509 do CPC– Entendimento do STJ.

Agravo de instrumento improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048800-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que são agravantes MARIA
SANCHES GRANADA, MARIA DE FÁTIMA CHICONI e APARECIDA NADIR
CHICONI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTES: MARIA SANCHES GRANADA, MARIA DE FÁTIMA CHICONI E
APARECIDA NADIR CHICONI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 90368
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA LIQUIDAÇÃO
- Decisão agravada que determinou o prosseguimento do feito com
fase da liquidação Pretensão da agravante no sentido da adoção
do rito do art. 523 do CPC - Descabimento Sentença proferida
em ação civil pública que se revela ilíquida, resultando, portanto,
necessária tal fase de liquidação para apuração precisa do quanto
devido pela instituição financeira ao poupador, considerando-se
todos os elementos que envolvem o cálculo em questão

Inteligência do art. 509 do CPC Entendimento do STJ.
Agravo de instrumento improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou o
prosseguimento do feito mediante prévia liquidação de sentença.
Alega a agravante ser possível definir o quantum devido mediante
simples cálculos aritméticos, tendo em vista a planilha por ela apresentada, e postula a
citação do executado nos termos do art. 523, do Código de Processo Civil.
É O RELATÓRIO.
Ao agravo descabe acolhimento, uma vez que evidente que não basta
cálculo aritmético para se verificar tudo o que é imprescindível para que se chegue ao
ponto de ter-se o título a executar como líquido e certo.
De fato, a complexidade dos fatos a serem demonstrados no
procedimento que levará à execução do julgado somente pode ser vencida em sede de
liquidação, bastando mencionar-se aqui que terá a agravante de deixar absolutamente
comprovada até mesmo a sua condição de correntista, de que, na época pertinente, a conta
poupança em questão apresentava saldo sobre o qual estaria envolvida a questão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expurgos inflacionários, entre outras situações que não podem ser dirimidas senão dentro
do procedimento previsto no art. 475-A, e art. 475-E, do Código de Processo Civil/1973,
atual art. 509, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.
Esse é, a propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NECESSIDADE DE
LIQUIDAÇÃO
DA
SENTENÇA
GENÉRICA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
1.- A despeito de suscitada a discussão em Embargos de Declaração, a
controvérsia não foi dirimida pelo Tribunal local sob o enfoque dos
dispositivos processuais indicados violados, ressentindo-se o Recurso
Especial, no ponto, do indispensável prequestionamento (Súmula
211/STJ).
2.- Segundo o entendimento deste Tribunal, é devida a liquidação de
sentença genérica proferida em ação coletiva para individualização do
beneficiário e configuração do objeto.
3.- Inviável o Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional, se a divergência não for demonstrada mediante
transcrição de trechos dos acórdãos, mencionando as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos moldes exigidos
pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC, e 255, § § 1o e 2o do RI/STJ.
4.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp no 381.317-SP,
Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 10.06.2014)
Por fim, já é entendimento pacífico de que não está obrigado o julgador a
citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais
discutidas pelas partes.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator